Tribunal: TCU
Processo: 031.934/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessões de pensão militar do Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de pensão militar instituída por: Luiz Bernardino de Sena (peças 2 e 17), em favor de Ester Adélia de Sena; Gay Cardoso Galvão (peças 4 e 19), em favor de Magaly Janette de Almeida Galvão; Sebastiao Cavalcanti Bandeira de Melo (peças 6 e 21), em favor de Solange Conceição Fortunato Bandeira de Melo; Celestino Marques de Araujo (peças 7 e 22), em favor de Dalva Paulina de Oliveira Araujo; Luiz Morais de Oliveira (peças 9 e 24) em favor de Tayse Rodrigues de Morais; e Jose de Souza Brandao (peças 11 e 26) em favor de Andrea Pessoa Brandao Vasconcelos, concedendo-lhes o registro; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de pensão militar instituída por: Erasmo de Souza Lira (peças 3 e 18), em favor de Ivana Valeria Lira Travassos, Nina Cátia Lira de Almeida e Tereza Cristina Castro Lira; Kleber Gomes de Amorim (peças 5 e 20), em favor de Maria Jose Moreira da Silva Amorim; Jose Edésio Galdino Pereira (peças 8 e 23) em favor de Therezinha Gomes Pereira; e Jose da Silva Junior (peças 10 e 25) em favor de Aurea Rodrigues da Silva, recusando-lhes o registro, uma vez que os proventos da reforma tiveram por referência dois postos acima daquele que os militares ostentavam na atividade, irregularidade que impacta os proventos das pensões calculadas; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor deste Acórdão às interessadas, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pelas beneficiárias, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.4.3. proceda à regularização do posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos das pensões militares instituídas por Erasmo de Souza Lira, Kleber Gomes de Amorim, José Edésio Galdino Pereira e José da Silva Junior; 9.5. esclarecer ao Comando do Exército, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos; 9.6. alertar à Sefip para que monitore o cumprimento das medidas acima e adote as demais providências pertinentes.